Tribunal: STF
Processo: AI 613222
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   ART. 557, § 1º, DO CPC. NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE COADUNOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO A COOPERADO. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: "[...] Tão logo noticiada a prática de atos tidos como irregulares, o Conselho de Administração da recorrida houve por bem determinar à Comissão de Sindicância Administrativa a instauração de processo administrativo (v.g. f. 340). Esta, por seu turno, baixou Portarias instaurando-o, ordenando a notificação do acusado para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (v.g. f. 365/366). Seguiu-se a apresentação da defesa pelo apelante (v.g. f. 369/374), com produção de prova documental, e o relatório final da Comissão, pela aplicação de pena disciplinar (f. 378/383). A Comissão de Ética Disciplinar e Defesa Profissional, na seqüência, opinou pela aplicação da pena de suspensão por 180 (cento e oitenta) dias (f. 384/385), por ter o apelante desrespeitado o disposto no artigo 33 do Código de Ética Médica, ao assumir responsabilidade por ato médico que não praticou. Interpôs então recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo (f. 387/408) que, posteriormente, veio a ser apreciado e rejeitado pela Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa." (fl. 21). 



    5. A interposição do Recurso Extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido ventilado no acórdão recorrido, sob pena de padecer o apelo extremo da imposição jurisprudencial do prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo. Inteligência da súmula 282/STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Precedentes.



    6. A exigência do prequestionamento, impende salientar, não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador, porquanto consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal em seu art. 102, no qual não há previsão de apreciação originária de temas não debatidos nas instâncias recursais anteriores.



    7. Agravo regimental desprovido.